Tribunal: TJSP
Processo: 2240822-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo grupo recuperando – Limitação do crédito trabalhista a 150 salários mínimos (em processo de recuperação judicial) condicionada à aprovação dos credores em Assembleia Geral, no caso, inocorrente – Enunciado n° 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo grupo recuperando – Limitação do crédito trabalhista a 150 salários mínimos (em processo de recuperação judicial) condicionada à aprovação dos credores em Assembleia Geral, no caso, inocorrente – Enunciado n° 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Plano pendente de aprovação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240822-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes
AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA, AGROZ
HOLDING LTDA.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROZ PECUÁRIA
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. e AGROZ AGRÍCOLA
ZURITA S.A., são agravados LÉLIA APARECIDA LEMES DE ANDRADE e
ROSA LUZIA CATTUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15430
Agravo de Instrumento no 2240822-18.2020.8.26.0000
Agravantes: Agroz - Administradora de Bens Zurita Ltda, Agroz Holding
Ltda.- Em Recuperação Judicial, Agroz Pecuária Industria e Comércio de
Bebidas Ltda. e Agroz Agrícola Zurita S.a.
Agravados: Lélia Aparecida Lemes de Andrade e Rosa Luzia Cattuzzo
Interessado: R4c Assessoria Empresarial Ltda
Comarca: Araras
Juiz (a): Rodrigo Peres Servidone Nagase
Recuperação
judicial
– Decisão
que
julgou
improcedente a impugnação de crédito apresentada
pelo grupo recuperando – Limitação do crédito
trabalhista a 150 salários mínimos (em processo de
recuperação judicial) condicionada à aprovação dos
credores
em
Assembleia
Geral,
no
caso,
inocorrente – Enunciado n° 13 do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Plano
pendente de aprovação – Decisão mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que julgou
improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo Grupo Agroz,
distribuída incidentalmente ao processo de recuperação judicial
correspondente.
Recorreram
as
recuperandas
a
sustentarem, em síntese, que é o caso de aplicação do enunciado XIII
editado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que constou
expressamente do plano de recuperação judicial apresentado que os
créditos seriam classificados como trabalhistas até o limite de 150
salários mínimos, sendo o valor excedente inscrito na classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quirografária; que, ainda que o plano não previsse tal limitação, a
jurisprudência tem entendido pela aplicação analógica do artigo 83, inc.
I, da Lei no 11.101/05 à recuperação judicial. Pugnaram pela concessão
de efeito suspensivo “a fim de considerar, para todos os fins na
recuperação judicial de origem, como crédito trabalhista das
Agravadas, somente a quantia que não ultrapassar 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 83, inc. I, da Lei no
11.101/05, sendo o restante classificado como quirografário”. Ao final
requereram o provimento do recurso.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 13/19).
Contraminuta (fls. 22/27).
Manifestação da administradora judicial
(fls. 29/34), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
42/44), ambos pelo desprovimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Rodrigo Peres Servidone Nagase, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Araras, é a seguinte:
Vistos.
AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS
ZURITA LTDA., AGROZ AGRÍCULA ZURITA S.A., AGROZ
PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAURITA
LTDA. apresentou Impugnação ao Crédito listado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LÉLIA APARECIDA LEMES DE ANDRADE e ROSA LUZIA
CATTUZZO, alegando, em breve síntese, que o crédito fora
incluído integralmente na Classe I Trabalhista, sem a devida
observância do disposto nos artigos 41, I, e 83, I, ambos da Lei
11.101/2005, que determina a limitação do crédito na classe
trabalhista ao montante de 150 salários mínimos, pugnando-se
para que o excedente seja classificado como Crédito
Quirografário. (fls. 01/06).
O Administrador Judicial manifestou-se às
fls. 13/17.
Manifestação do Ministério Público (fls. 20).
A impugnada manifestou-se às fls. 28/31.
O Administrador Judicial opinou pela
improcedência do feito (fls. 35/40).
Parecer final do Ministério Público opinando
pela improcedência da presente impugnação (fls. 46/47).
É o relatório.
Fundamento e decido.
No mais, estão presentes todas as condições
da ação e todos os pressupostos processuais.
No mérito, a demanda há de ser julgada
improcedente.
Trata-se de impugnação de crédito baseada
na limitação do crédito trabalhista prevista no art. 83, I, da Lei
11.101/2005, sendo que a impugnante pleiteia que o saldo
excedente à 150 salários mínimos seja classificado como crédito
quirografário.
Observa-se na presente demanda que a
impugnante pugna pela aplicação de dispositivo previsto ao regime
de falência, contudo, conforme a seguir fundamentado, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pese as diversas semelhanças entre os regimes de falência e
recuperação judicial, os mesmos não se confundem, tendo cada um
dos regimes suas peculiaridades.
Nota-se que o disposto no artigo 83, I da Lei
11.101/2005, se limita ao regime de crédito falimentar, em razão
da ordem de preferência do recebimento dos créditos.
Art. 83. A classificação dos créditos na
falência obedece à seguinte ordem:(grifo nosso)
- I os créditos derivados da legislação do
trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por
credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
Entretanto, há possibilidade, de forma
excepcional, de tal restrição no regime de recuperação judicial,
conforme Enunciado 13 da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
"Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no
artigo 83, I, da Lei 11.101/2005, que restringe o tratamento
preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de
recuperação judicial e haja aprovação da respectiva classe,
segundo o quórum estabelecido em lei."
Logo, tal limitação, por lei, não se aplica à
recuperação judicial, da forma pleiteada pela impugnante, assim,
para que tal limitação seja imposta, se faz necessário a
concordância dos credores trabalhistas por meio da aprovação do
Plano de Recuperação Judicial, com cláusula restritiva, de forma
expressa, respeitando-se o quórum estabelecido em lei.
Uma vez que não há a mencionada cláusula
no Plano de Recuperação Judicial, não há, por ora, o que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em interpretação extensiva do disposto no artigo 83, I, Lei
11.101/05, da forma pleiteada pela impugnante, assim, a
improcedência do pedido, é a medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a
impugnação
de
crédito
apresentada
por
AGROZ
-
ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA., AGROZ
AGRÍCULAZURITA S.A., AGROZ PECUÁRIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BEBIDA URITA LTDA. em face do crédito
listado em favor de LÉLIA APARECIDA LEMES DE
ANDRADE e ROSALUZIA CATTUZZO, e consequentemente,
extingo o feito nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a autora
ao pagamento das custas e despesa processuais, bem como,
honorários advocatícios que fixo, moderadamente, em R$ 1.500,00.
Ciência ao MP.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.” (fls. 49/50)
Essa decisão foi complementada pela que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 80/84 e 87: ciente.
Fls. 56/62: o embargante não concordou com
a sentença proferida, que é clara e suficientemente fundamentada,
inconformismo que deve ser manifestado em via própria, e não no
presente recurso, que tem finalidade específica.
Ademais, "o órgão judicial, para expressar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio" (STJ 1a Turma AI no
169.073-AgRg Rel. Min. José Delgado julgado em 04.06.1998).
Logo, conheço dos embargos, mas, não
acolhidos, fica mantida, como lançada, a sentença.
Ciência ao MP.
Intimem-se” (fls. 89 dos autos originários).
Sustentam as agravantes, em suma, que é
o caso de aplicação do enunciado n° 13 editado pelo Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, eis que constou expressamente do plano de recuperação
judicial apresentado que os créditos seriam classificados como
trabalhistas até o limite de 150 salários mínimos, sendo o valor
excedente inscrito na classe quirografária.
O inconformismo não prospera.
De acordo com o enunciado n° 13 do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art.
83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial
dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que
isto conste expressamente do plano de recuperação judicial e haja
aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
No caso, contudo, a despeito de haver
cláusula para a limitação pretendida no plano inicialmente apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas agravantes, a limitação pretendida não foi aprovada pelos credores
em Assembleia Geral que, ao que consta, foi instalada em 2a convocação
em 12.08.2020, suspensa por deliberação dos credores com
continuidade em 15.10.2020 e novamente suspensa, com previsão de
retomada dos trabalhos em 17.12.2020.
Em resumo, até o momento o plano
recuperacional das agravantes não foi aprovado pelos credores, razão
pela qual não se justifica a aplicação do enunciado em questão.
Nessa direção, aliás, a D. Procuradoria de
Justiça destacou que “a AGC foi instalada em 2a convocação em
12/08/2020, quando suspensa por deliberação dos credores para o dia
15/10/2020, e nesta data, nova suspensão foi aprovada, agora para o
dia 17/12/2020. Destarte, o plano de recuperação não foi ainda objeto
de deliberação e aprovação pelos interessados” (fls. 44).
Assim,
objetivamente
considerada
a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos analisados,
o inconformismo das agravantes não revela o desacerto da r. decisão
recorrida, a qual é mantida, inclusive por esses fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator